Tribunal: TJSP
Processo: 1024551-15.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO- Mútuo- Monitória- Empréstimo realizado por Cooperativa à Cooperado- Reconhecimento parcial do débito- Reconvenção- Valor recolhido na Conta Capital- parcial comprovação- Cálculos apresentados pelas partes- Embargos parcialmente acolhidos-Insurgência recursal do Embargante- pretensão de acolhimento da reconvenção- Ausência de demonstração efetiva do valor recolhido na Conta

Ementa:
APELAÇÃO- Mútuo- Monitória- Empréstimo realizado por Cooperativa à Cooperado- Reconhecimento parcial do débito- Reconvenção- Valor recolhido na Conta Capital- parcial comprovação- Cálculos apresentados pelas partes- Embargos parcialmente acolhidos-Insurgência recursal do Embargante- pretensão de acolhimento da reconvenção- Ausência de demonstração efetiva do valor recolhido na Conta Capital-Sentença mantida- RECURSO DESPROVIDO-